Tribunal: TJDFT
Processo: 0739679-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0739679-57.2024.8.07.0000 AUTOR: NESTOR HERMES REU: LAURO TRAMONTINI, JOSE NAZARENO TRAMONTINI, PSS PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS, RAMOS, GUTIERRES, SALGADO E HIGASHINO ADVOGADOS DESPACHO Intime-se o autor para, no prazo de 15 dias, apresentar os endereços dos réus José Nazareno Tramontini e Lauro Tramontini, para fins de citação, ante as tentativas frustradas anteriormente (ids. 65119009, 65397362, 66174046, 66207622 e 66310510), sob pena de indeferimento da inicial, arts. 319, inc. II, e 321 do CPC. Brasília - DF, 17 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora